Tribunal: TCU
Processo: 013.295/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1875/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, e nos estudos realizados no âmbito do TC- Processo 045.340/2021-8 , em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.295/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abhraao de Souza Gomes Lins dos Santos (XXX.959.732-XX); Abner Estevao Urbano de Oliveira (XXX.635.054-XX); Adelson de Moura Pedro (XXX.569.526-XX); Aderbal Cavalcante de Oliveira Neto (XXX.869.352-XX); Adriana Brito da Silva (XXX.285.772-XX); Adriano Kuhn Balzfrid (XXX.834.630-XX); Adryan Tavares de Souza (XXX.690.491-XX); Aeolos Carlos Colagrande Fornaciari de Paula (XXX.052.288-XX); Agnaldo Breno Silva dos Santos (XXX.618.226-XX); Ailton Sores de Souza Junior (XXX.414.454-XX); Alan Junio Goncalves Moreira (XXX.624.571-XX); Alan Junior Joviano Lelis (XXX.380.797-XX); Alan Pereira Alves da Silva (XXX.994.647-XX); Alana Cristina Santana Oliveira Alves (XXX.722.635-XX); Aldo Alison Silva Marcal (XXX.980.781-XX); Alessandra Guilherme Domingos Sena (XXX.734.957-XX); Alessandra Santos da Silva (XXX.355.522-XX); Alessandro Brito dos Santos (XXX.317.254-XX); Alessandro da Silva (XXX.569.914-XX); Alex Walmir Cavalcanti do Nascimento (XXX.030.741-XX); Alexandre Maidana Haag (XXX.638.391-XX); Alexandre Nunes Friedrich (XXX.177.210-XX); Alexandre Willian Kawakami (XXX.152.278-XX); Alexsandro Gomes Spier (XXX.131.679-XX); Alexsandro de Paula Rodrigues Silva (XXX.287.468-XX); Alice Castro de Paula Lobato (XXX.089.556-XX); Aline Aparecida Liguori (XXX.400.986-XX); Aline Bittencourt (XXX.774.830-XX); Aline Maira de Cassia Pereira (XXX.775.266-XX); Aline Patricia Nunes de Oliveira (XXX.094.264-XX); Aline Prado Pereira (XXX.996.681-XX); Alisilvia Leao Pedroso (XXX.968.332-XX); Alisson Kevinny Prospero da Silva (XXX.079.946-XX); Alisson Matheus de Carvalho Lima (XXX.028.806-XX); Alisson Rian Silva Peixoto (XXX.870.030-XX); Allan Miranda Goulart (XXX.673.228-XX); Allan Moreira da Silva (XXX.036.988-XX); Alyson Matheus Ribeiro Dias (XXX.466.248-XX); Alysson Francisco da Silva (XXX.581.894-XX); Amado Batista Esdras de Lima (XXX.723.594-XX); Amalia Fernanda Costa (XXX.571.668-XX); Amanda Aragao de Azevedo (XXX.813.227-XX); Amanda Luiza de Sousa (XXX.547.286-XX); Amanda Pirassol dos Santos (XXX.054.237-XX); Amanda Rodrigues Ferreira (XXX.914.548-XX); Amanda da Costa Tolentino (XXX.894.992-XX); Amanda de Sousa Lima (XXX.328.922-XX); Ana Beatriz Barcellos Cardoso da Rosa (XXX.800.397-XX); Ana Carolina Martins Maximo (XXX.970.498-XX); Ana Carolina da Silva Carvalho (XXX.913.207-XX); Ana Caroline Rodrigues dos Santos Rangel (XXX.049.317-XX); Ana Catarina Gomes Correa (XXX.138.121-XX); Ana Clara Ferreira Matildes (XXX.781.037-XX); Ana Clara Goncalves Azouz (XXX.587.006-XX); Ana Clara Pinheiro Martins (XXX.983.441-XX); Ana Clara Vendas Rodrigues (XXX.474.257-XX); Ana Valeria de Carvalho Santos (XXX.979.824-XX); Andeilson Bernardo Bezerra (XXX.673.894-XX); Anderson Felix da Silva (XXX.328.553-XX); Anderson Rodrigues Bonato (XXX.393.999-XX); Anderson Victor de Lima Assis (XXX.881.894-XX); Andre Felipe de Leon Abreu Benites (XXX.363.441-XX); Andre Felipe de Souza Pinheiro (XXX.675.769-XX); Andre Heleno de Paula Silva (XXX.533.256-XX); Andre Henrique Martins de Oliveira (XXX.377.881-XX); Andre Luis Aristides da Silva (XXX.997.264-XX); Andre Luis Weber Buonocore (XXX.413.883-XX); Andre Luiz Sarmento Mendes Pereira (XXX.162.687-XX); Andreia Carolline Lima Pinto (XXX.874.852-XX); Andressa Quintino Ramos (XXX.350.024-XX); Andressa Rodrigues Paiva (XXX.321.886-XX); Andressa Silva Martins (XXX.833.898-XX); Andrew Victor Monteiro de Oliveira (XXX.304.524-XX); Andrey Lucas dos Santos de Araujo (XXX.134.384-XX); Andrezza de Souza Neves (XXX.261.392-XX); Angelica Skrebsky Richter (XXX.795.730-XX); Angelo Davi Goncalves Melo (XXX.236.351-XX); Anisio Goncalves da Silva Bisneto (XXX.228.434-XX); Anna Beatriz Andrade Pelisson (XXX.854.567-XX); Anne Julie de Alencar Stone (XXX.907.612-XX); Antonio Cezar de Lemos Filho (XXX.628.754-XX); Antony dos Santos Martins Feitosa Oliveira (XXX.043.594-XX); Apolo Pereira Longo (XXX.622.128-XX); Ariane Silva de Souza (XXX.066.307-XX); Ariel Bruno Pereira da Silva (XXX.072.131-XX); Ariel Hermom Negrao Silva (XXX.228.802-XX); Ariston Nautico da Silva Curato (XXX.757.994-XX); Arthur Caetano de Barros Ribeiro (XXX.708.274-XX); Arthur Carvalho Cimino (XXX.119.766-XX); Arthur Herthel Baeta Chartone (XXX.099.856-XX); Arthur Lucas de Moura Ferreira (XXX.942.894-XX); Arthur Manhaes da Silva (XXX.709.717-XX); Arthur Nascimento de Souza (XXX.434.666-XX); Arthur Roberto da Silva Pires (XXX.863.072-XX); Arthur Silva do Nascimento (XXX.361.194-XX); Artur Gabriel Custodio da Silva (XXX.698.994-XX); Artur Magalhaes Soares de Oilveira (XXX.841.927-XX); Barbara Favero Araujo Monfardini (XXX.977.328-XX); Barbara Monteiro Soares (XXX.750.117-XX); Barbara Morgado Correa Pinto (XXX.352.628-XX); Barbara Victoria Calixto Ferreira da Silva (XXX.420.388-XX); Barbara de Sordi Faria (XXX.817.468-XX); Beatriz Rodrigues de Carvalho (XXX.140.637-XX); Beatriz Santos de Jesus Goncalves (XXX.391.887-XX); Beatriz da Silva Reis Nunes (XXX.100.656-XX); Beckmann Feldens Leonel Filho (XXX.265.484-XX); Bernardo Del Vecchio Costa (XXX.876.377-XX); Bruna Candido da Silva (XXX.978.857-XX); Bruna Gomes Borges Barcellos (XXX.939.047-XX); Bruna Kimie Nakamuro Bastos (XXX.792.498-XX); Bruna Magalhaes Oliveira de Sa (XXX.769.951-XX); Bruno Cesar Silva Goncalves (XXX.204.310-XX); Bruno Felipe da Silva Alves (XXX.263.446-XX); Bruno Ferreira Borges (XXX.784.408-XX); Bruno Gomes Feitosa (XXX.991.807-XX); Bruno Gomes Fonseca de Sa (XXX.001.104-XX); Bruno Henrique Carvalho Castilho (XXX.165.011-XX); Bruno Henrique de Campos (XXX.551.136-XX); Bruno Inacio Franca Veloso (XXX.347.302-XX); Bruno Jaime Ribeiro (XXX.819.419-XX); Bruno Nunes Myrrha Ribeiro (XXX.929.527-XX); Bruno de Oliveira Branco (XXX.598.718-XX); Bruno de Paula Barroso (XXX.792.032-XX); Caio Alves de Lima (XXX.529.997-XX); Caio Bernardo Fabre Santarone (XXX.129.621-XX); Caio Bonela Goncalves (XXX.843.026-XX); Caio Bramucci Franco (XXX.491.877-XX); Caio Cesar Dias Santos (XXX.853.562-XX); Caio Cesar Saurine da Cruz (XXX.532.207-XX); Caio Enzo Ibiapina Alves (XXX.434.723-XX); Caio Felipe Cunha Lacerda (XXX.277.934-XX); Caio Felipe Senna Bessa (XXX.359.177-XX); Caio Lucas Batista Abrantes (XXX.206.724-XX); Caio Vinicius de Franca (XXX.311.774-XX); Caio de Brites Fernandes (XXX.790.727-XX); Camila Cristina Nascimento de Holanda (XXX.299.582-XX); Camila Pereira Aragao Carvalho (XXX.975.857-XX); Camila Rodrigues de Oliveira (XXX.079.937-XX); Camila Tasca Leitao (XXX.016.327-XX); Camila da Silva Argemi (XXX.817.370-XX); Camila de Sant Anna Matos (XXX.912.917-XX); Camille Cristina de Almeida dos Santos (XXX.983.627-XX); Camilo Rocha Araujo (XXX.051.228-XX); Carina Basilio da Silva (XXX.320.997-XX); Carla Cristina Aquino Barreto (XXX.487.807-XX); Carlos Adriano de Carvalho Rodrigues (XXX.550.348-XX); Carlos Alexandre Lobato Gregores (XXX.738.267-XX); Carlos Daniel de Castro Bassanello (XXX.164.338-XX); Carlos Daniel de Lima Amaral (XXX.735.564-XX); Carlos Eduardo Alves Borges (XXX.673.141-XX); Carlos Eduardo Sales dos Santos (XXX.993.594-XX); Carlos Eduardo Silva Diniz (XXX.171.941-XX); Carlos Gomes de Farias Junior (XXX.660.441-XX); Carlos Henrique de Freitas Neves (XXX.370.476-XX); Carolina Bluzarca Rollemberg (XXX.205.007-XX); Carolina Silva Baptista Santos (XXX.495.887-XX); Caroline Riella Reis (XXX.520.639-XX); Caua de Souza Oliveira (XXX.161.227-XX); Celio Roberto de Sena (XXX.253.944-XX); Cezar Alessandro Arguelho da Silva (XXX.261.571-XX); Charlysson Richard Brasileiro de Andrade (XXX.307.144-XX); Christian Augusto Ferreira Amaro Vieira (XXX.296.438-XX); Christian Felix de Oliveira Queiroz (XXX.479.454-XX); Cintia da Silva Figueiredo (XXX.722.027-XX); Clarissa Maroneze Garcia (XXX.017.620-XX); Claudine Devicari Bueno (XXX.477.580-XX); Claudinei Pedra dos Santos (XXX.233.349-XX); Cleberson Celino Gonzalez de Arruda (XXX.770.811-XX); Cristal Felipe Pinheiro (XXX.194.213-XX); Cristhian Wiethan dos Santos (XXX.342.620-XX); Cristian Andrei Tisatto (XXX.353.860-XX); Cyntia Correia Diniz Ferreira (XXX.664.586-XX); D Jane Macedo Almeida (XXX.883.847-XX); Daiana Albuquerque de Almeida (XXX.713.212-XX); Daiane Dalle Crode Menezes Duca (XXX.269.107-XX); Dalmir Inacio da Silva Bortoluzzi (XXX.667.390-XX); Dalvan Silva do Nascimento (XXX.759.154-XX); Damiao Maycon dos Santos (XXX.070.274-XX); Daniel Guerhart da Costa (XXX.550.978-XX); Daniel Guilherme Correia da Silva (XXX.714.184-XX); Daniel Loureiro Teodoro (XXX.570.498-XX); Daniel Monteiro Rabello (XXX.582.087-XX); Daniel Pereira de Aguiar (XXX.895.327-XX); Daniel Queiroz (XXX.616.167-XX); Daniel da Rocha Cerqueira (XXX.270.664-XX); Daniel do Amaral Marques (XXX.668.810-XX); Daniel dos Santos Torres (XXX.177.237-XX); Daniela Calixto do Nascimento (XXX.024.588-XX); Daniele Aparecida Garcia Turnes Camargo (XXX.875.948-XX); Daniella Naveca Maia (XXX.017.502-XX); Daniella Sales e Silva Chaves (XXX.649.303-XX); Danillo Medeiros Bezerra Soares (XXX.927.344-XX); Danilo Marques de Lima (XXX.847.664-XX); Davi Andrey Mendonca dos Santos (XXX.877.334-XX); Davi Mastroiani Rodrigues da Silva Soares (XXX.652.064-XX); Davi Santana Santos (XXX.462.854-XX); David Sousa Santiago (XXX.048.614-XX); Dayane Alves Barboza (XXX.301.507-XX); Debora Mariane de Carvalho Diamantino (XXX.551.998-XX); Debora Oliveira de Lima (XXX.102.684-XX); Debora Rafaela Nunes da Silva (XXX.919.067-XX); Deivid Miguel Leite da Costa (XXX.806.060-XX); Demetria de Souza Paula Neta (XXX.396.467-XX); Denilson Pereira Machado (XXX.908.876-XX); Devidson Valerio Lameu (XXX.973.006-XX); Deyvson Sousa Trindade (XXX.716.854-XX); Diego Augusto Araujo Fabricio (XXX.552.918-XX); Diego Fregapani de Souza e Mello (XXX.328.127-XX); Dielle da Silva Calixto (XXX.059.052-XX); Diogo Bernardo de Moura (XXX.082.874-XX); Diogo Felipe Matos da Silva (XXX.915.161-XX); Diogo Henrique Ferreira Campos (XXX.705.156-XX); Douglas Assuncao Campos da Silva (XXX.770.396-XX); Douglas Silva de Medeiros (XXX.053.864-XX); Duilio Genari Neto (XXX.619.999-XX); Eder Paiva da Silva (XXX.678.401-XX); Ederson Nunes Bueno (XXX.577.260-XX); Edilamar Aparecida Faria (XXX.868.816-XX); Edimilson Martins da Silva Junior (XXX.239.294-XX); Eduardo Alves Zangrandi de Moura (XXX.696.118-XX); Eduardo Antonio de Oliveira Rocha (XXX.341.914-XX); Eduardo Berlesi Brigatto Ferreira (XXX.097.579-XX); Eduardo Pereira Andreatta (XXX.105.309-XX); Eduardo Rafael Ivancheski (XXX.896.859-XX); Eduardo Soares de Vargas da Fonseca (XXX.681.190-XX); Eduardo de Oliveira Conceicao (XXX.522.217-XX); Eduardo dos Santos Dutra (XXX.456.790-XX); Edwin Eduardo Gularte da Silva (XXX.527.809-XX); Eliab Rafael Melo Ferreira da Silva (XXX.989.054-XX); Eliane Apolinario Vieira Avelar (XXX.224.566-XX); Elias Jose de Santana Filho (XXX.902.994-XX); Elias Narciso de Jesus Junior (XXX.937.647-XX); Eliclayton Azevedo Carvalho (XXX.355.184-XX); Eliete Regina Rabaioli Camargo (XXX.320.000-XX); Elisabete Soares Cantuaria (XXX.185.332-XX); Elton Lima dos Prazeres (XXX.907.874-XX); Emanoel Martins da Silva Neto (XXX.903.404-XX); Emerson das Neves Silva (XXX.147.724-XX); Emerson dos Santos Nascimento (XXX.631.988-XX); Emivaldo Pinheiro Oliveira (XXX.097.950-XX); Emmanuel Edson Luz Acioly Santos de Oliveira (XXX.403.877-XX); Eneovan Gois Melo (XXX.978.609-XX); Enio Emanoel Alves dos Santos (XXX.080.287-XX); Eraldo Jose Rufino Monteiro (XXX.212.374-XX); Ericles Wesley Medeiros da Silva (XXX.920.484-XX); Erico Lamego Pereira (XXX.646.722-XX); Erik Batista Guedes da Silva (XXX.513.558-XX); Erika dos Reis (XXX.102.667-XX); Eriki Matos de Santis (XXX.475.779-XX); Eryk Lucas de Oliveira Barbosa (XXX.413.916-XX); Estefani de Oliveira Silva (XXX.690.297-XX); Etielle Pereira Sonaglio (XXX.911.360-XX); Ettore de Lima (XXX.226.428-XX); Eugenio Renoir de Goes Borges (XXX.666.532-XX); Eustenio de Sousa Morais (XXX.380.464-XX); Evaldo Rosa do Nascimento Filho (XXX.246.614-XX); Evandro Gabriel Alvarez dos Santos (XXX.676.449-XX); Evelyn Duarte Coelho (XXX.704.798-XX); Everson Malek dos Santos (XXX.993.259-XX); Everton Gomes Mussato Junior (XXX.626.431-XX); Everton Ramires da Silva (XXX.863.391-XX); Ewerton Carlos Alexandre do Nascimento (XXX.819.404-XX); Ewerton Xavier da Silva (XXX.286.504-XX); Ezequiel Delfino Pereira da Silva (XXX.195.294-XX); Fabian Teixeira Diniz Junior (XXX.417.894-XX); Fabiana Souza Simmer (XXX.483.507-XX); Fabiano Catalano de Azevedo (XXX.833.416-XX); Fabio Lares dos Santos (XXX.113.697-XX); Fabio de Souza Matos (XXX.666.137-XX); Fabricio Leonardo de Siqueira Lima (XXX.507.808-XX); Fabrycio Goncalves de Oliveira (XXX.292.172-XX); Felipe Augusto de Souza Ferreira (XXX.053.907-XX); Felipe Costa de Albuquerque (XXX.548.114-XX); Felipe Demetrio de Macedo (XXX.898.184-XX); Felipe Eduardo Costa Vidigal (XXX.754.346-XX); Felipe Foicinha Almeida (XXX.752.223-XX); Felipe Freitas Costa (XXX.590.360-XX); Felipe Freitas de Sousa (XXX.132.084-XX); Felipe Halyson Nascimento Lima (XXX.604.794-XX); Felipe Henrique Carvalho da Silva (XXX.205.558-XX); Felipe Oliveira Silva (XXX.663.544-XX); Felipe Ribeiro Rodrigues (XXX.378.611-XX); Felipe Silva Encarnacao (XXX.569.537-XX); Felipe Soares de Paula (XXX.185.407-XX); Felipe de Aguiar de Linhares (XXX.893.290-XX); Felipe de Barros Mendes Rodrigues (XXX.319.117-XX); Felipe de Melo Pereira (XXX.239.336-XX); Fernanda Dias Aires Palmeira (XXX.833.802-XX); Fernanda Emilia Esteves Ferreira (XXX.929.877-XX); Fernanda Gabrielle Magalhaes Vaz Querino (XXX.647.777-XX); Fernanda Pereira Costa (XXX.545.127-XX); Fernanda de Aquino Nascimento Silva (XXX.496.204-XX); Fernanda dos Santos Bonfim Iglesias (XXX.413.927-XX); Fernanda dos Santos Pereira Pinto (XXX.184.927-XX); Filipe Cordeiro Ribeiro (XXX.035.087-XX); Flavia Carolina Brasil de Oliveira Pires (XXX.395.226-XX); Flavia Cristina de Santana (XXX.866.846-XX); Flavia Proenca Jardim Duarte (XXX.044.387-XX); Flavio Tavares da Cunha (XXX.511.937-XX); Flavio de Souza Araujo (XXX.589.187-XX); Francisca Damiana da Silva e Silva (XXX.262.692-XX); Frederico Amorim Safatle (XXX.012.696-XX); Frederico de Souza Chaveiro (XXX.973.581-XX); Gabriel Abreu Lelis de Araujo (XXX.093.057-XX); Gabriel Alvarenga Martins (XXX.122.466-XX); Gabriel Alves das Chagas (XXX.737.504-XX); Gabriel Araujo Gomes de Melo (XXX.822.474-XX); Gabriel Arthur Kohn (XXX.718.719-XX); Gabriel Biuk Walter (XXX.759.709-XX); Gabriel Cabral Mariano (XXX.934.676-XX); Gabriel Carlos Nobrega de Souza (XXX.862.814-XX); Gabriel Daher Silva (XXX.414.968-XX); Gabriel Davi Maciel Pereira (XXX.277.577-XX); Gabriel Elias Batinga Dantas Duarte (XXX.054.274-XX); Gabriel Farias Machado (XXX.197.850-XX); Gabriel Felipe Soares de Souza (XXX.541.144-XX); Gabriel Fernandes Horta (XXX.770.586-XX); Gabriel Fonseca de Albuquerque (XXX.948.210-XX); Gabriel Gama de Sousa (XXX.203.147-XX); Gabriel Isaias dos Santos Aires (XXX.172.460-XX); Gabriel Leandro da Silva Melo (XXX.984.084-XX); Gabriel Lopes de Rosa (XXX.923.531-XX); Gabriel Lucas Travassos Santos (XXX.506.024-XX); Gabriel Luiz Jose Tavares Barbosa (XXX.410.004-XX); Gabriel Mandryk Valente Gabardo Taques (XXX.241.258-XX); Gabriel Michel Quevedo de Britto (XXX.345.920-XX); Gabriel Monteiro do Nascimento (XXX.171.674-XX); Gabriel Nogueira Lima (XXX.213.372-XX); Gabriel Palin Correia Mendes (XXX.094.764-XX); Gabriel Puchivailo Farina (XXX.823.899-XX); Gabriel Reis de Oliveira (XXX.544.136-XX); Gabriel Reis de Oliveira Willaker (XXX.473.680-XX); Gabriel Ricardo Costa da Silva (XXX.505.071-XX); Gabriel Rodrigues da Silva (XXX.745.114-XX); Gabriel Rodrigues da Silva Salgueiro (XXX.846.507-XX); Gabriel Ryan Pereira Guedes (XXX.469.984-XX); Gabriel Sisaque Inacio da Silva (XXX.829.574-XX); Gabriel Toledo de Araujo (XXX.541.491-XX); Gabriel Tsukida de Oliviera (XXX.653.440-XX); Gabriel da Silva Siqueira (XXX.786.791-XX); Gabriel de Lima Costa (XXX.082.398-XX); Gabriel de Sousa dos Santos (XXX.511.517-XX); Gabriela Santos Nascimento (XXX.053.117-XX); Gabriele Sena dos Santos (XXX.190.917-XX); Gefferson Raffael Pecanha Athanasio (XXX.576.337-XX); Geissa Cordovil Maia (XXX.308.062-XX); George Felipe de Moura Batista (XXX.331.324-XX); Geovana Santos da Silva (XXX.332.317-XX); Geovanni Henrique Gbur (XXX.117.499-XX); Gerson Oliveira Santos (XXX.500.235-XX); Gessica Rocha Fernandes (XXX.281.282-XX); Gianluca Pires Oliveira (XXX.688.428-XX); Gilvan Gomes de Oliveira Neto (XXX.954.624-XX); Gisele Cruz Camboim Raposo (XXX.509.314-XX); Giulia Alves Valitutti (XXX.676.521-XX); Giuliano Fleck Castelan (XXX.870.560-XX); Gizele Cristina de Lima Pereira (XXX.519.722-XX); Glaucia de Souza Albuquerque Matos (XXX.371.227-XX); Glaucilene Soares de Maria (XXX.131.537-XX); Gleydson Renne Oliveira Cavalcanti (XXX.202.694-XX); Grazielle Bastos (XXX.457.717-XX); Greycy Kelly Freire Passos (XXX.502.087-XX); Guilherme Augusto Pereira (XXX.476.641-XX); Guilherme Brasil Muller (XXX.982.780-XX); Guilherme Castro de Queiroz (XXX.082.554-XX); Guilherme Dorneles Lopes (XXX.432.140-XX); Guilherme Jose Chagas (XXX.827.656-XX); Guilherme Missaggia Bertolo (XXX.830.900-XX); Guilherme Ruan Ramos Silva de Santana (XXX.971.984-XX); Guilherme Vinicius de Souza (XXX.873.251-XX); Guilherme de Sousa Venancio (XXX.788.511-XX); Gustavo Barbosa Ferreira (XXX.472.577-XX); Gustavo Beckhauser (XXX.335.749-XX); Gustavo Coelho da Silva (XXX.245.411-XX); Gustavo Costa Prado (XXX.427.153-XX); Gustavo Gomes de Fontes (XXX.986.354-XX); Gustavo Henrique Cunha Almeida (XXX.294.226-XX); Gustavo Henrique Ferreira de Castro (XXX.748.806-XX); Gustavo Henrique Possenti (XXX.912.849-XX); Gustavo Henrique da Cruz (XXX.656.944-XX); Gustavo Jose Pereira de Lima (XXX.954.076-XX); Gustavo Martins Lira (XXX.435.808-XX); Gustavo Santos Maniero (XXX.942.569-XX); Gustavo Sima Alves Ferreira (XXX.627.109-XX); Gustavo Siqueira Loures (XXX.231.126-XX); Gustavo da Costa Castro (XXX.376.626-XX); Gustavo da Silva Oliveira (XXX.223.300-XX); Gustavo da Silva Rosendo (XXX.425.457-XX); Haniel Severino de Moura Filho (XXX.440.714-XX); Hanna Gabriela da Cruz Alfaro (XXX.733.047-XX); Haryadylla da Cunha Sindra (XXX.022.097-XX); Hebe dos Santos Esteves (XXX.031.974-XX); Hechiley da Silva Barbosa (XXX.484.678-XX); Heitor Rocha Daniel (XXX.341.942-XX); Helane Correa Nogueira da Silva (XXX.994.222-XX); Helen Silva do Nascimento (XXX.559.902-XX); Helena de Oliveira Santos Schmidt Schardong (XXX.790.040-XX); Heleni Castro Lavareda Correa (XXX.554.832-XX); Heli Clovis de Medeiros Neto (XXX.524.994-XX); Helio Damasceno Mendes (XXX.459.053-XX); Hemilly Almeida Pinheiro da Silva (XXX.306.247-XX); Hendrio de Souza da Rosa (XXX.840.980-XX); Hendryo Bernardino Ferraz (XXX.943.021-XX); Henrique Alves Pereira Fraga (XXX.482.224-XX); Henrique Gonzalez Storto (XXX.170.338-XX); Henry Christian Feliciano dos Santos (XXX.653.106-XX); Hermogenes Alves dos Santos Junior (XXX.912.958-XX); Heverson Evair de Oliveira (XXX.952.804-XX); Hilton Maia Lourenco (XXX.446.864-XX); Hugo Guilherme Dantas dos Santos (XXX.348.594-XX); Hugo do Vale Melo (XXX.558.686-XX); Humberto de Faria Teixeira (XXX.676.206-XX); Iago Rian da Costa (XXX.423.616-XX); Ighor Antonio Rodrigues de Paula (XXX.108.536-XX); Igor Aires Palmeira (XXX.505.806-XX); Igor Altermann de Campos (XXX.317.740-XX); Igor Bezerra de Lima (XXX.280.622-XX); Igor Cesar dos Santos (XXX.689.654-XX); Igor Ferreira Vidal (XXX.142.276-XX); Igor Flores (XXX.946.650-XX); Igor Gabriel Avelino da Silva (XXX.215.954-XX); Igor Gabriel da Silva Lopes (XXX.841.354-XX); Igor Pereira Goncalves (XXX.621.750-XX); Ingred Pereira Caetano dos Santos (XXX.748.117-XX); Ingrid Gomes Nunes Jardim (XXX.861.586-XX); Ingrid Gomes Silva (XXX.051.337-XX); Ingrid Martins de Oliveira (XXX.471.527-XX); Ingrid Thaynara de Oliveira Brito (XXX.945.357-XX); Ingrid de Castro Silva (XXX.754.237-XX); Isaac Franca Parente (XXX.770.898-XX); Isaac da Fonseca Reis (XXX.339.667-XX); Isabela Fernanda Lourenco Chandelier (XXX.806.399-XX); Isabela de Castro Silva (XXX.694.588-XX); Isabella Goncalves de Oliveira (XXX.100.116-XX); Isabella Griebeler Castro (XXX.001.517-XX); Isabelle Gracinda Aguiar Van Der Maas (XXX.261.712-XX); Isaque de Almeida Alves (XXX.739.964-XX); Ismael de Lima Vicente Miranda (XXX.034.534-XX); Itaciara da Costa de Vasconcelos (XXX.780.802-XX); Italo Gilton da Silva Souza (XXX.567.064-XX); Italo Severino Tenorio (XXX.048.844-XX); Italo da Silva Rezende (XXX.308.056-XX); Ithalo Bernardo Ramos da Silva (XXX.050.744-XX); Iuri Rodrigues dos Santos (XXX.422.814-XX); Jaaziel Soares da Silva (XXX.902.597-XX); Jadson Alves de Oliveira (XXX.927.094-XX); Jadson Lopes de Lima (XXX.561.044-XX); Jairo da Costa Andre Junior (XXX.376.378-XX); Jalisson Matheus Araujo de Oliveira (XXX.667.024-XX); Janaina Menezes da Cruz (XXX.692.102-XX); Jardel de Oliveira Nunes (XXX.950.804-XX); Jarine Emanuele Cardoso Silva (XXX.384.236-XX); Jean Lansky Dias (XXX.348.047-XX); Jean Marcos Facco Costa (XXX.460.000-XX); Jeferson Mateus dos Santos Cordeiro (XXX.909.050-XX); Jefferson Albano Oliveira (XXX.757.396-XX); Jefferson Batista Garcia (XXX.844.620-XX); Jefferson Felix de Souza Junior (XXX.336.257-XX); Jefferson Pinheiro Gaier (XXX.453.120-XX); Jessica Souza de Andrade (XXX.842.047-XX); Jessica de Cassia Domingues (XXX.460.778-XX); Jessyca Patricia Sousa Domingos (XXX.002.251-XX); Jhonn Everton Santos Prazeres (XXX.748.424-XX); Jhonys Smith Ladislau de Andrade (XXX.024.208-XX); Jian Kellyonilson de Andrade Pinheiro (XXX.994.334-XX); Joao Andre Souza Silva (XXX.049.310-XX); Joao Antonio Damacena Pimenta (XXX.219.171-XX); Joao Emanuel Oliveira Sales (XXX.744.956-XX); Joao Ferreira de Medeiros Neto (XXX.802.244-XX); Joao Gabriel da Silva Dantas (XXX.069.114-XX); Joao Guilherme dos Santos Guerra (XXX.211.201-XX); Joao Henrique Alves do Nascimento (XXX.773.697-XX); Joao Lucas Oliveira Lanes (XXX.799.776-XX); Joao Luiz da Rocha Vieira (XXX.284.540-XX); Joao Marcello Claerbout Pinto (XXX.317.655-XX); Joao Marcos Fonseca Rangel (XXX.095.966-XX); Joao Paulo Ribeiro Barros (XXX.780.488-XX); Joao Paulo Silva Cabral (XXX.614.674-XX); Joao Paulo Soares da Silva Filho (XXX.773.754-XX); Joao Paulo de Lyra Sobrinho (XXX.758.934-XX); Joao Pedro Elias do Nascimento (XXX.544.984-XX); Joao Pedro Ferreira (XXX.897.088-XX); Joao Pedro Oliveira de Carvalho (XXX.299.538-XX); Joao Pedro Padilha de Queiroz (XXX.690.241-XX); Joao Pedro Pangaio de Souza (XXX.355.637-XX); Joao Pedro Possebon (XXX.445.970-XX); Joao Pedro Tavares da Silva (XXX.003.754-XX); Joao Victor Alcantara da Silva (XXX.730.704-XX); Joao Victor Coelho Mendes (XXX.110.826-XX); Joao Victor Felississimo (XXX.706.029-XX); Joao Victor Gaete Gomes (XXX.992.271-XX); Joao Victor Lopes Verissimo (XXX.680.964-XX); Joao Victor Martins dos Santos (XXX.942.456-XX); Joao Victor Mota Dantas do Nascimento (XXX.432.674-XX); Joao Victor Pereira Rodrigues (XXX.149.404-XX); Joao Victor Souza Ponciano (XXX.051.517-XX); Joao Victor Souza da Silva (XXX.995.268-XX); Joao Victor da Luz Oliveira (XXX.536.629-XX); Joao Vitor Andrade de Sousa (XXX.224.186-XX); Joao Vitor Barbosa Tatsch (XXX.061.670-XX); Joao Vitor Flores das Chagas (XXX.860.831-XX); Joao Vitor Medeiros Marques (XXX.674.800-XX); Jody Fernandes Broedel (XXX.584.217-XX); Joice Cristine Reis Farias Jaramillo (XXX.686.952-XX); Jonas Francisco Pereira Silva (XXX.132.352-XX); Jonas Vieira dos Santos (XXX.288.638-XX); Jonatas Brito Reis (XXX.515.987-XX); Jonathan Cesar Mota Minetti (XXX.185.510-XX); Jonathan da Silva de Oliveira (XXX.169.974-XX); Jorge Henrique Alves Charnei (XXX.590.979-XX); Jorge Kauan Leal de Deus (XXX.498.519-XX); Jose Armando da Silva Filho (XXX.556.614-XX); Jose Caio Costa Maia (XXX.605.453-XX); Jose Claudio Campos Pinheiro (XXX.775.586-XX); Jose Correia da Silva Neto (XXX.284.254-XX); Jose Eduardo Santos da Silva (XXX.544.194-XX); Jose Evertthon Fernando Gomes da Silva (XXX.976.474-XX); Jose Fagundes Neto (XXX.392.288-XX); Jose Francisco Soranz Filho (XXX.717.078-XX); Jose Gabriel Batista Domingues (XXX.029.215-XX); Jose Geraldo Fonseca de Paula (XXX.092.506-XX); Jose Henrique Rodeghiero Cruz (XXX.657.480-XX); Jose Julio Cesar Barbosa Morais dos Santos (XXX.582.564-XX); Jose Lucas Santos Souza (XXX.586.054-XX); Jose Marcos Joaquim dos Santos (XXX.133.884-XX); Jose Rodrigo Vasconcelos de Oliveira (XXX.054.161-XX); Jose Vieira da Silva Filho (XXX.723.669-XX); Jose Vinicius Lima Souza (XXX.322.864-XX); Jose Vinicius de Souza Silva (XXX.436.974-XX); Jose Wallace Monteiro de Souza (XXX.245.364-XX); Jose Weslley Oliveira Correia da Silva (XXX.777.614-XX); Jose William Santos de Oliveira Pinto (XXX.966.006-XX); Josenildo Soares Evangelista (XXX.081.404-XX); Josiane Natalia Sousa Santos (XXX.222.416-XX); Josilaine Nunes Alves (XXX.593.227-XX); Josmar Junior dos Reis da Silva (XXX.034.829-XX); Josue Bernardino da Silva (XXX.332.057-XX); Joyce Rodrigues Alves (XXX.195.187-XX); Juan Fuentes Rufino (XXX.957.298-XX); Juan Gabriel Felix de Lira (XXX.337.374-XX); Juan Victor Costa Dutra (XXX.203.537-XX); Juciara Leite Barros (XXX.164.811-XX); Juliana Pereira da Matta Pavan Yegros (XXX.190.948-XX); Juliana da Luz Araujo (XXX.482.081-XX); Juliane Vier Vieira (XXX.240.059-XX); Juliane da Silva Aracati Batista (XXX.691.602-XX); Julio Cesar Dias Santos (XXX.822.768-XX); Julio Cesar Gonzaga dos Santos (XXX.239.284-XX); Julio Eduardo Teixeira Goes (XXX.688.610-XX); Kaique Marlon Souza Leite (XXX.355.346-XX); Kaleb Rodrigues Souto (XXX.091.251-XX); Kalleby da Silva Simoes Borges (XXX.666.514-XX); Karen Casarin Flores Cruz (XXX.468.090-XX); Karen Thalita Pereira (XXX.556.206-XX); Karen de Lima e Silva Marques (XXX.870.987-XX); Karina Katlen Vargas Soeiro dos Santos (XXX.271.787-XX); Karina de Paiva Lima Loeser (XXX.274.907-XX); Karoline Vieira da Silva (XXX.324.588-XX); Katia Regina Bispo (XXX.214.458-XX); Kauai Acheson Chedid Lau (XXX.821.714-XX); Kauan do Espirito Santos (XXX.673.389-XX); Kauet Queiroz Torres da Silva (XXX.944.754-XX); Kauet de Rezende Schildt Correa (XXX.885.857-XX); Kedima Kele das Gracas Reis (XXX.807.916-XX); Keliton Alaf da Silva (XXX.750.954-XX); Kelly Cristine Vieira Santos (XXX.347.696-XX); Kellyson Felipe de Lelis Bezerra (XXX.274.804-XX); Kelven Talison dos Santos (XXX.511.224-XX); Kelvi Correa Lancanova dos Santos (XXX.274.480-XX); Keully Jane Lucena de Lima (XXX.257.702-XX); Kildere Patrick Ferreira Santana (XXX.951.496-XX); Kleber Lucas de Oliveira Silva (XXX.144.089-XX); Kleber Melo Mauricio de Vasconcelos Gregorio (XXX.030.094-XX); Lais Camila Lemos de Oliveira (XXX.559.214-XX); Lara Maria de Lira Ervilha dos Santos (XXX.087.072-XX); Larissa Cristina Yamamoto (XXX.843.268-XX); Larissa Fernandes Araujo de Souza (XXX.703.914-XX); Laryssa dos Santos Almeida (XXX.896.107-XX); Lazaro Flavio da Silva Xavier (XXX.823.084-XX); Lazaro Josue de Carvalho Silva (XXX.216.426-XX); Lazaro Vitor da Silva Santos (XXX.435.344-XX); Leandra Felix da Cruz Candido (XXX.706.197-XX); Leandro Henrique da Silva (XXX.593.226-XX); Leandro Palombini Weber (XXX.619.360-XX); Lenilson Jose Gustavo Filho (XXX.555.024-XX); Leonardo Alves Jardim (XXX.496.560-XX); Leonardo Bitencourt Carneiro (XXX.873.268-XX); Leonardo Menezes de Oliveira (XXX.973.526-XX); Leonardo Muniz Pereira (XXX.922.114-XX); Leonardo Natal Marreiro Rangel (XXX.838.658-XX); Leonardo Vaz da Silva (XXX.467.810-XX); Leonardo de Campos Oliveira (XXX.762.640-XX); Letiele Machado Luz (XXX.463.176-XX); Levi Medeiros Nascimento (XXX.401.374-XX); Lilian Aparecida de Paula Santos (XXX.024.938-XX); Lilian Carolina de Castro Almeida Cardoso (XXX.169.868-XX); Lissandra Alexandra do Nascimento (XXX.865.237-XX); Livia Angelo do Nascimento (XXX.111.858-XX); Livia Duarte Silva (XXX.178.536-XX); Livia da Silva Mendes (XXX.139.975-XX); Loana Domingos da Silva (XXX.145.989-XX); Logan Mello Vargas (XXX.229.490-XX); Lorena Rodrigues de Oliveira (XXX.503.196-XX); Lorenzo Silveira Sarzi Sartori (XXX.100.500-XX); Lua da Silva Lemos (XXX.090.492-XX); Luan Luiz Pires de Medeiros (XXX.646.056-XX); Luan Menezes dos Santos (XXX.410.674-XX); Luan Veiga Couto (XXX.386.759-XX); Luan de Freitas Romero (XXX.413.378-XX); Luana Cristina Andrade Siqueira (XXX.037.696-XX); Luana Ferreira da Silva (XXX.678.988-XX); Luana Rabello dos Reis Peixoto (XXX.627.276-XX); Luanny do Carmo Coelho de Oliveira (XXX.105.786-XX); Lucas Adriano Dias Miranda (XXX.630.476-XX); Lucas Brandao Tasca (XXX.504.330-XX); Lucas Eduardo Cardoso Cellarius (XXX.916.249-XX); Lucas Erick Tenorio Carvalho (XXX.700.254-XX); Lucas Felipe da Silva Nascimento (XXX.324.574-XX); Lucas Fernandes Coelho dos Santos (XXX.525.401-XX); Lucas Gabriel Germanio de Souza (XXX.446.356-XX); Lucas Gabriel Goncalves de Moraes (XXX.445.451-XX); Lucas Gabriel dos Santos Borba (XXX.857.368-XX); Lucas Germano dos Anjos (XXX.771.255-XX); Lucas Jose da Silva (XXX.959.836-XX); Lucas Kzan Souza Vasconcelos (XXX.727.762-XX); Lucas Lisboa dos Santos (XXX.493.544-XX); Lucas Malaquias da Silva (XXX.306.724-XX); Lucas Manoel Rodrigues Moreira (XXX.995.219-XX); Lucas Matheus Pinheiro Cierco (XXX.180.550-XX); Lucas Paim Klein (XXX.866.740-XX); Lucas Prado Fontanari (XXX.819.301-XX); Lucas Queiroz Mendes (XXX.895.955-XX); Lucas Renneberg Nascimento (XXX.910.019-XX); Lucas Teixeira de Britto (XXX.686.239-XX); Lucas Vinicius Cecon Costa Rosa (XXX.206.879-XX); Lucas William da Rosa Garcias (XXX.475.050-XX); Lucas da Silva e Silva (XXX.987.602-XX); Lucas de Albuquerque Silva (XXX.727.216-XX); Lucas de Melo Machado (XXX.733.466-XX); Lucas de Souza de Ramos (XXX.837.729-XX); Luciana Moreira Ferreira (XXX.133.496-XX); Luciane Rocha Pimentel (XXX.232.912-XX); Luciano Silva do Lago (XXX.603.949-XX); Ludmila da Silva Vianna (XXX.099.336-XX); Ludmilla Ferreira dos Santos (XXX.985.762-XX); Luidi Machado Alves (XXX.819.220-XX); Luis Eduardo Massia Alves (XXX.093.050-XX); Luis Fernando de Almeida Mieczkowski (XXX.584.940-XX); Luis Henrique Neves Conrado Rozeira (XXX.678.984-XX); Luiz Carlos Nunes da Silva (XXX.048.222-XX); Luiz Eduardo Rodrigues Leoncio (XXX.887.480-XX); Luiz Eduardo Teodoro dos Santos (XXX.714.796-XX); Luiz Felipe Dantas Werneck (XXX.621.476-XX); Luiz Felipe Faustino da Silva (XXX.199.176-XX); Luiz Felipe Goncalves da Silva (XXX.000.544-XX); Luiz Felipe da Silva Cruz (XXX.663.420-XX); Luiz Fernando Schuster (XXX.259.330-XX); Luiz Fernando Silveira Alexandre (XXX.864.530-XX); Luiz Fhelipe Rodrigues e Souza (XXX.123.484-XX); Luiz Gabriel da Silva (XXX.423.294-XX); Luiz Guilherme Colodel (XXX.084.719-XX); Luiz Henrique Almeida Barbosa (XXX.429.466-XX); Luiz Henrique Soares Baldissera (XXX.576.820-XX); Luiz Henrique dos Santos Oliveira (XXX.246.960-XX); Luiz Murilo da Silva Mendes (XXX.816.584-XX); Luiz Pedro Ferreira Martins (XXX.800.449-XX); Luiz Tayona Naising Rocha (XXX.958.990-XX); Luiza e Silva Bezerra Kesselring Pontes (XXX.979.063-XX); Luiziane Paulo Silveira (XXX.053.220-XX); Madson Phelipe da Costa Rodrigues Santiago (XXX.941.324-XX); Maicon Euclides do Nascimento (XXX.292.234-XX); Manoela Torres do Rego (XXX.944.634-XX); Marcela Brandao Pinto Ribeiro (XXX.894.752-XX); Marcele Marques Borges Pacheco (XXX.012.508-XX); Marcelle Karine Gomes Cristino (XXX.027.762-XX); Marcelo Carvalho Albefaro Junior (XXX.869.719-XX); Marcelo Henrique Souza Pina (XXX.839.881-XX); Marcelo Henrique de Morais da Silva (XXX.446.099-XX); Marcelo dos Santos Goncalves Junior (XXX.028.910-XX); Marcio Leandro Bairre Junior (XXX.401.080-XX); Marco Aurelio Nobre Moura (XXX.399.972-XX); Marco Aurelio Pereira Fiori (XXX.802.818-XX); Marcondes Ribeiro Marinho (XXX.838.132-XX); Marcos Andre Felix Amaral (XXX.380.123-XX); Marcos Lazaro Pereira de Alcantara (XXX.549.222-XX); Marcos Michel de Vasconcelos Nunes (XXX.542.940-XX); Marcus Vinicius de Mendonca Felizardo Silva (XXX.498.187-XX); Maressa da Silva Assuncao (XXX.403.922-XX); Maria Fernanda Veloso Silva (XXX.546.226-XX); Maria Gabriela Freire Ferreira Pereira (XXX.873.458-XX); Maria Leidiana da Silva Cavalcante Pessoa (XXX.120.932-XX); Mariana Henrique Brand (XXX.837.327-XX); Mariana Ribeiro Fernandes (XXX.861.376-XX); Mariane Zanin Mazzutti (XXX.547.339-XX); Mariellen Prado Silva da Costa (XXX.224.679-XX); Marlon Willian Machado (XXX.599.326-XX); Marlon Ytalo Pereira da Silva (XXX.382.404-XX); Mary Cristina Serao (XXX.004.628-XX); Mateus Cardoso Dorneles (XXX.719.800-XX); Mateus Fonseca Simplicio Santana (XXX.626.966-XX); Mateus Gomes Machado (XXX.969.291-XX); Mateus Goncalves Alves (XXX.385.696-XX); Mateus Jose Santana dos Santos (XXX.145.884-XX); Mateus Piacesi Portes (XXX.013.816-XX); Mateus Raposo Radamon (XXX.928.976-XX); Mateus Ribeiro de Melo (XXX.241.194-XX); Mateus da Silva Martins (XXX.688.494-XX); Mateus dos Santos Aires (XXX.740.790-XX); Matheus Alexandre Gasser (XXX.675.169-XX); Matheus Gabriel de Lima Santos (XXX.780.794-XX); Matheus Henrik da Silva Santos (XXX.553.714-XX); Matheus Henrique da Silva (XXX.939.474-XX); Matheus Henrique de Almeida (XXX.504.916-XX); Matheus Kunst dos Santos (XXX.574.660-XX); Matheus Lourenco Pontes de Liz (XXX.676.249-XX); Matheus Martins Alves de Oliveira (XXX.455.384-XX); Matheus Martins Marta (XXX.352.606-XX); Matheus Martins Sobral (XXX.774.204-XX); Matheus Mello de Mattos Viana (XXX.966.569-XX); Matheus Ribeiro Athayde (XXX.759.466-XX); Matheus Rocha Silva (XXX.601.874-XX); Matheus Tiago da Silva (XXX.924.939-XX); Matheus Verissimo da Silva da Rocha (XXX.903.287-XX); Matheus de Arruda dos Anjos (XXX.628.469-XX); Maxwel Ruan Soares Bezerra (XXX.892.084-XX); Maycon Henrique Cantelmo (XXX.270.826-XX); Mayra Cristina Yamasaki Caldas (XXX.849.798-XX); Melissa Aidar Ribeiro (XXX.343.068-XX); Messias Hugo da Silva Melo (XXX.195.304-XX); Micael Lucas Monteiro Pedrosa (XXX.035.334-XX); Michael Willian Alves de Amorim Silva (XXX.183.784-XX); Michel Bruno Felipe Santiago Junior (XXX.019.614-XX); Michel Lacerda Vieira (XXX.740.580-XX); Michel da Silva Junior (XXX.476.136-XX); Miguel Antonio de Jesus (XXX.435.209-XX); Miguel Carlos de Menezes Oliveira (XXX.244.594-XX); Miguel Henrique Flores Dias (XXX.540.520-XX); Miguel Vieira de Araujo (XXX.328.014-XX); Milla Geordana Celestino Fonseca (XXX.153.301-XX); Mislene dos Santos Pinheiro Mendes (XXX.351.466-XX); Monique Luiza Braga Garcia (XXX.502.447-XX); Murillo Figueiredo Barcellos (XXX.430.990-XX); Murillo Henrique Silva Pedrosa (XXX.818.856-XX); Murillo de Medeiros Bizi (XXX.428.500-XX); Nagela Thallyta Henrique Maria (XXX.975.942-XX); Natalia Cristine de Carvalho Oliveira (XXX.342.886-XX); Natan Vinicius Monteiro da Silva (XXX.899.614-XX); Natanael de Oliveira (XXX.769.850-XX); Natasha Soares Nogueira (XXX.420.107-XX); Nathan Henrique Buneck (XXX.417.899-XX); Nathan Nunes Benites (XXX.518.549-XX); Nicassia Cioquetta Lock (XXX.539.330-XX); Nicholas Felix de Lima (XXX.294.757-XX); Nickolas Jonatan Sales da Silva (XXX.079.584-XX); Nicolas Budziak (XXX.168.019-XX); Niedson Matheus Goncalves dos Santos (XXX.369.954-XX); Nikolas Paula Andrade (XXX.205.627-XX); Nikolas Queiroz Dias (XXX.100.384-XX); Nivaldo Coelho Garcia Mendes (XXX.435.696-XX); Nivea Moema Moura Silva (XXX.997.411-XX); Otavio Roberto Rocha Souza (XXX.338.196-XX); Otavio Rodrigues de Carvalho (XXX.737.500-XX); Pablo Gabriel dos Santos (XXX.171.604-XX); Pablo Marques Ferreira (XXX.052.369-XX); Patricio Prietto Pureza (XXX.797.670-XX); Patrick Henrique da Silva Santos (XXX.047.749-XX); Patrick Soares dos Santos (XXX.509.150-XX); Patrick de Oliveira Sacco (XXX.454.669-XX); Paula da Silva Martins (XXX.607.547-XX); Paulo Antonio da Silva Filho (XXX.464.064-XX); Paulo Henrique Monteiro do Nascimento (XXX.737.744-XX); Paulo Sergio de Paula Soares Junior (XXX.891.291-XX); Paulo Victor Gomes Oliveira (XXX.361.214-XX); Paulo Vinicius de Almeida Sena (XXX.570.514-XX); Pedro Arthur Bortolusci Silva (XXX.881.856-XX); Pedro Enrick Reis Teixeira (XXX.833.597-XX); Pedro Felipe da Silva Sales (XXX.586.544-XX); Pedro Henrique Goncalves Lisboa (XXX.397.916-XX); Pedro Henrique Negri Batista (XXX.795.890-XX); Pedro Henrique Rodrigues Castro (XXX.134.132-XX); Pedro Henrique Vicentino Mayrink (XXX.781.786-XX); Pedro Henrique da Fonseca Ferreira (XXX.648.240-XX); Pedro Henrique da Silva Viana (XXX.687.452-XX); Pedro Henrique de Castro Medeiros (XXX.947.908-XX); Pedro Henrique de Lima Zilberberg (XXX.943.837-XX); Pedro Luis Ferreira dos Santos (XXX.861.117-XX); Pedro Mariano da Silva Santos (XXX.044.637-XX); Pedro Oliveira Silva Costa (XXX.571.397-XX); Pedro Otavio Ferreira Dias (XXX.901.846-XX); Pedro Reno Pintos (XXX.595.858-XX); Pedro Roberto Rocha Machado (XXX.896.809-XX); Pedro Scalon Lavarda (XXX.211.420-XX); Pedro Sousa de Morais (XXX.921.178-XX); Pedro Vinicius de Melo (XXX.782.954-XX); Pedro Vitor Soares Fonseca (XXX.557.744-XX); Pedro de Paula Esteves (XXX.074.936-XX); Pedro dos Santos Dias (XXX.013.277-XX); Rafael Alexandre Kohn (XXX.718.679-XX); Rafael Cezar de Miranda (XXX.985.769-XX); Rafael Henrique Germanio de Souza (XXX.446.506-XX); Rafael Rodrigo Lima dos Santos (XXX.996.079-XX); Rafael dos Santos Ambrosio (XXX.286.298-XX); Rafaela Barbosa de Brito (XXX.421.803-XX); Raiane Mendes Santos (XXX.382.257-XX); Raphael Augusto Ribeiro Ferreira (XXX.477.185-XX); Raphael Kayque Guimaraes Barra (XXX.960.766-XX); Raphael William Nuenes Velozo (XXX.892.917-XX); Ravel Alexandre Gottschalk dos Santos (XXX.160.880-XX); Rayssa de Sales Souza (XXX.893.601-XX); Reimario Rhamon Santos da Silva (XXX.732.324-XX); Renan Italiano Alves Almeida (XXX.581.394-XX); Renan de Oliveira (XXX.836.269-XX); Renata Diniz Ramos (XXX.014.668-XX); Renata Peres Nabeshima (XXX.006.709-XX); Renata Postay (XXX.828.070-XX); Rian Esturdio da Silva (XXX.382.710-XX); Rian Fabiano dos Santos (XXX.549.329-XX); Ricardo Alexandre de Aquino Junior (XXX.358.234-XX); Ricardo Zampoli Cardoso (XXX.403.890-XX); Richard Kevein Marinho Santos (XXX.509.054-XX); Richard Vinicius Procopio Marcondes (XXX.307.678-XX); Rinaldo Junio Soares Cavalcanti (XXX.905.194-XX); Roberto Vieira Braga (XXX.726.850-XX); Robson Jose Bezerra Silva de Lima (XXX.281.914-XX); Rodrigo Antonio Silva Carvalho (XXX.797.976-XX); Rodrigo Coelho Roberto (XXX.906.248-XX); Rodrigo Duarte Ribeiro (XXX.332.800-XX); Rodrigo Ferreira Rodrigues (XXX.954.986-XX); Rodrigo Ferreira da Silva Levino (XXX.914.027-XX); Rodrigo Machado de Oliveira (XXX.275.970-XX); Rodrigo Nunes dos Santos de Leo (XXX.208.737-XX); Rodrigo Oliveira (XXX.636.616-XX); Rodrigo Santos de Oliveira (XXX.626.814-XX); Rodrigo Zielonka Pereira (XXX.250.619-XX); Rodrigo da Silva Ferreira (XXX.426.517-XX); Roger Vinicius de Oliveira Farias (XXX.838.898-XX); Rogerio Sudbrack Fernandes (XXX.606.928-XX); Rogerio Vinicius Alves de Melo (XXX.853.344-XX); Ronald Marinho de Souza (XXX.043.684-XX); Ronaldo Augusto de Freitas (XXX.629.688-XX); Rosemary da Silva Trigoso (XXX.968.362-XX); Rosinara Oliveira Claas Cattani (XXX.058.870-XX); Ruan Felix Rodrigues de Assuncao (XXX.546.394-XX); Ruan Gabriel Lopes da Silva (XXX.204.144-XX); Rudson Gabriel Teles Lima (XXX.229.616-XX); Ryam Mendonza de Andrade (XXX.639.581-XX); Ryan Bento de Souza (XXX.388.574-XX); Ryan Leonardo Oliveira de Lima (XXX.650.684-XX); Ryan Souza (XXX.709.600-XX); Ryan Vellenichi Pinho de Oliveira (XXX.240.138-XX); Samarah Bernardes de Lima (XXX.013.377-XX); Samuel Barbosa Clementino (XXX.953.424-XX); Samuel Raposo Radamon (XXX.929.006-XX); Samuel Silva Augusto (XXX.259.329-XX); Sandro Cristo do Nascimento Junior (XXX.631.874-XX); Sandy Evelin Sales (XXX.246.467-XX); Savio Alves (XXX.012.776-XX); Savio Maximiano Netto (XXX.821.216-XX); Sebastiao Talyson dos Santos Melo (XXX.000.654-XX); Silvany Carolina de Souza Rodrigues (XXX.563.738-XX); Silvia de Melo Oliveira (XXX.052.982-XX); Solon Pereira Feitosa (XXX.849.258-XX); Stephanie Jesien (XXX.426.280-XX); Suellen Souza Magalhaes da Silva (XXX.525.897-XX); Sumaya Valeska Haufe Chaaban (XXX.682.708-XX); Tabata Xavit Souza e Silva (XXX.656.662-XX); Tailsom Pilar de Souza (XXX.434.731-XX); Talita Tanaka Fernandes (XXX.394.088-XX); Tallis Raian Faria (XXX.298.319-XX); Talyssa Yamane de Oliveira Silva (XXX.440.217-XX); Tamira Souza de Abreu (XXX.855.302-XX); Tamiris Soares Fernandes (XXX.984.238-XX); Tassio Lacerda de Assis Pedroza (XXX.008.544-XX); Tatiane Pimentel Braganca Nobre (XXX.667.732-XX); Tatiany de Matos Monteiro Carvalho (XXX.707.491-XX); Tawan Giuseppe Pereira (XXX.642.548-XX); Taylan Nunes Peres de Freitas (XXX.904.621-XX); Thaina Rocha Pinto (XXX.296.117-XX); Thais Fernanda dos Santos Damasio de Barros (XXX.728.652-XX); Thais de Albuquerque (XXX.210.967-XX); Thauan Vinicius Nascimento Ramos (XXX.254.728-XX); Thiago Felipe Cardoso Mesquita (XXX.434.132-XX); Thiago Henrique Albuquerque (XXX.706.928-XX); Thiago Henrique Goncalves Machado (XXX.694.878-XX); Thiago Henrique da Cruz Franca (XXX.464.749-XX); Thiago Henrique da Silva Maia (XXX.015.584-XX); Thiago Jose dos Santos Scheleider (XXX.162.259-XX); Thiago Xavier da Rosa (XXX.697.750-XX); Thiago da Silva Azevedo (XXX.862.697-XX); Thiago dos Santos Silva (XXX.052.779-XX); Thomas Jeferson Pereira de Araujo (XXX.337.708-XX); Thor Alexandre Lima Coelho (XXX.220.028-XX); Thyago Henrique Santos Siqueira (XXX.217.608-XX); Thyago Marcos Mauricio da Silva (XXX.878.974-XX); Tiago Del Vecchio Silva Zandonella (XXX.596.267-XX); Tiago Santiago Nunes (XXX.413.237-XX); Tiago de Assis Goncalves Fernandes (XXX.763.718-XX); Valdemar Bernardo Alves Neto (XXX.723.334-XX); Vallace Chriciano Souza Herran (XXX.360.642-XX); Vander Negreiros dos Santos Junior (XXX.631.357-XX); Vanessa Borges Monteiro (XXX.243.321-XX); Vanessa Comar Seixas (XXX.178.628-XX); Vanessa Fernandes Rodrigues Silva (XXX.453.468-XX); Vanessa Silva de Lima (XXX.518.207-XX); Vanessa do Rosario Costa Mendes (XXX.442.077-XX); Veronica Camargo Santos Vaz (XXX.562.238-XX); Veronica Melo da Silva Rocha Rodrigues (XXX.884.131-XX); Victor Afonso de Arce da Costa (XXX.311.730-XX); Victor Augustho Barbosa (XXX.907.961-XX); Victor Baldessar (XXX.134.399-XX); Victor Emmanuel de Oliveira (XXX.776.986-XX); Victor Fonseca Morais de Souza (XXX.704.826-XX); Victor Gabriel Santos Albuquerque (XXX.523.164-XX); Victor Gabriel de Sousa Hollanda (XXX.900.354-XX); Victor Henrique de Oliveira Almeida (XXX.351.975-XX); Victor Henrique de Paula de Mello (XXX.565.758-XX); Victor Hugo Hsu Martins (XXX.811.648-XX); Victor Manoel Santiago da Silva (XXX.970.314-XX); Victor Matheus Adornes da Silva (XXX.233.210-XX); Victor Serber Almeida Tavares (XXX.705.947-XX); Victoria Cristina dos Santos Melo (XXX.136.567-XX); Vilson Bueno Pereira (XXX.517.610-XX); Vinicio Guilherme Carvalho Martins (XXX.800.038-XX); Vinicius Airton Amon (XXX.863.609-XX); Vinicius Alexandrino Avelar de Freitas (XXX.550.644-XX); Vinicius Alves de Brito (XXX.328.668-XX); Vinicius Barbosa Creio Farias Meira (XXX.270.914-XX); Vinicius Henri Moreira Costa (XXX.304.616-XX); Vinicius Jose da Costa Guedes (XXX.883.384-XX); Vinicius Machado Dias (XXX.724.700-XX); Vinicius Mathias Bahia de Souza (XXX.711.377-XX); Vinicius Moras de Carvalho (XXX.072.256-XX); Vinicius Moreira Costa (XXX.966.606-XX); Vinicius Sabino Menezes (XXX.132.917-XX); Vinicius Santos Ribeiro (XXX.855.958-XX); Vinicius Tsuda (XXX.505.658-XX); Vinicius Uflacker Pinto (XXX.928.140-XX); Vinicius da Silva Dias (XXX.685.554-XX); Vinicius de Avila Trindade (XXX.444.690-XX); Vinicius de Siqueira Santos (XXX.410.868-XX); Vithor Cano Fogaca de Souza (XXX.422.949-XX); Vitor Amadeu Santos Celis (XXX.711.450-XX); Vitor Gabriel Ferreira de Moraes (XXX.146.889-XX); Vitor Hugo Maia Rodrigues (XXX.128.802-XX); Vitor Hugo Maximiano da Silva (XXX.142.526-XX); Vitor Hugo Silva Pimentel (XXX.244.882-XX); Vitor Hugo Soares da Silva (XXX.710.472-XX); Vitor Lima Bizzo (XXX.232.537-XX); Vitor Linhati de Oliveira (XXX.487.110-XX); Vitor Lucietto Lanes de Almeida (XXX.376.720-XX); Vitor Mussato Lopes (XXX.139.982-XX); Vitor Rosa Abbara (XXX.445.358-XX); Vitoria Karoline Ferreira Reis (XXX.699.387-XX); Vittoria Maximiano Estevao (XXX.295.957-XX); Viviane Araujo Vidigal (XXX.012.162-XX); Vivianne Araujo Cortez (XXX.381.782-XX); Wagner Alves Vilela (XXX.660.608-XX); Wallacy de Assis Silva (XXX.843.944-XX); Wallyson Marcos Fernandes Pinto (XXX.034.626-XX); Warley da Silva Santana (XXX.419.946-XX); Wellington Fernando de Franca Filho (XXX.858.564-XX); Wellington Leonardo de Franca Junior (XXX.546.604-XX); Wendell Luis de Araujo Vieira (XXX.639.761-XX); Wenderson Oliveira Pereira (XXX.512.070-XX); Wendryu Emanoel Adolfo Wandscher (XXX.142.240-XX); Weslei Vieira da Fonseca (XXX.211.090-XX); Wesley Moreira de Odilon (XXX.900.131-XX); Wesley de Souza Polini (XXX.534.270-XX); Weslley Emanuel Raimundo Gomes Tavares (XXX.193.797-XX); Wictor Gabriel Ferreira Giordanelli (XXX.834.270-XX); Wictor Gabriel Ifran Ferreira (XXX.372.201-XX); William Jose Trindade (XXX.856.616-XX); William Rumpel Baptista (XXX.995.180-XX); Williams Matheus Silva Nascimento (XXX.625.824-XX); Willian Gabriel Rodrigues (XXX.634.868-XX); Willian Johnson Silveira Martins (XXX.580.802-XX); Willian dos Santos Brito (XXX.517.637-XX); Wilman de Carvalho Netto (XXX.850.677-XX); Wilson Jose Klaem (XXX.204.939-XX); Wingler Aires Silva (XXX.359.946-XX); Wislley Georton Alves Fernandes (XXX.860.724-XX); Yago Luis Ferreira Mendes da Silva (XXX.218.598-XX); Yan Jose de Oliveira Ribeiro (XXX.604.747-XX); Yuri Alexandre Cavalcante (XXX.099.267-XX); Yuri Alves da Silva Nascimento (XXX.577.854-XX); Yuri Leonardo Sales da Silva (XXX.772.874-XX); Yuri Nascimento Alvim (XXX.444.146-XX); Yuri Teixeira Fernandes de Oliveira (XXX.226.857-XX); Yuri Vieira Rodrigues (XXX.804.150-XX); Yuri da Silva de Oliveira Alves (XXX.653.477-XX); Yuri de Macedo Oliveira (XXX.830.678-XX); Zaqueu Ruesch Bertulino (XXX.167.148-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.